Tribunal: TJMT
Processo: 1013039-04.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013039-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Apreensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AJEL SERVICE LTDA - CNPJ: 02.910.623/0001-27 (APELADO), VALDIR LEITE QUEIROZ - CPF: 168.052.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ICMS INDEVIDO. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO POSTERIOR À RETENÇÃO. SÚMULA 323 DO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade de Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado por contribuinte após apreensão de mercadoria, determinando a restituição de R$ 62.187,00 e o restabelecimento do processo administrativo fiscal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se, ilegítima a cobrança de ICMS sobre transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, é válida a confissão de dívida realizada após apreensão de mercadoria como condição para liberação; (ii) se há respaldo legal para retenção de bens como meio de cobrança tributária.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 1367 de repercussão geral, firmou entendimento de que não incide ICMS sobre transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, salvo se houver pagamento válido até 31/12/2023.

4. No caso concreto, a confissão de dívida ocorreu após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, evidenciando ausência de voluntariedade, configurando meio coercitivo de cobrança vedado pela Súmula 323 do STF.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi elidida pelas provas constantes nos autos, que demonstram a ilegalidade da atuação fiscal.

6. A sentença que determinou a restituição do valor pago encontra respaldo nos arts. 165, I, e 167, parágrafo único, do CTN, bem como nos precedentes vinculantes do STF, não havendo motivo para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
Sendo ilegítima a cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, é igualmente ilegítimo o Termo de Confissão de Dívida firmado sob coação decorrente da apreensão de mercadorias, prática vedada pela Súmula 323 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, IV; CTN, arts. 165, I e 167, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.255.885/RS (Tema 1099), relator Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.2.2021; STF, ADC 49, relator Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.2.2021; STF, RE 1287019/DF (Tema 1367), relator Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.6.2023; STF, Súmula 323.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito tributário, ajuizada por
AJEL Service Ltda
., que reconheceu a nulidade do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado pela parte autora e determinou a restituição do valor pago, no montante de R$ 62.187,00, acrescido de correção monetária e juros nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, além do restabelecimento do processo administrativo fiscal em sua origem.

Aduz a parte apelante, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos fazendários e deixou de valorar corretamente o conjunto probatório, que comprovaria a ocorrência de infração à legislação tributária estadual.

Assevera que a fiscalização constatou, no momento da abordagem no Posto Fiscal Flávio Gomes, a ausência de documentação fiscal idônea para acobertar a operação de trânsito interestadual das mercadorias, o que teria motivado a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1171264-9 e, posteriormente, a formalização do termo de confissão de dívida, firmado, segundo o Estado, de maneira voluntária pela contribuinte.

Destaca que a sentença teria invertido indevidamente o ônus da prova ao presumir a existência de coação, sem respaldo nos autos, e pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a legalidade do lançamento tributário e do parcelamento firmado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade do procedimento fiscal, da cobrança tributária e do acordo de parcelamento firmado pela autora.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que fiscalização estadual apreendeu suas mercadorias sem respaldo legal, sob a alegação de nota fiscal inidônea, e que a liberação do bem foi indevidamente condicionada ao pagamento imediato do tributo ou à celebração de parcelamento tributário com confissão de dívida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia gira em torno da legalidade da atuação do Fisco Estadual que, em razão da suposta exigência de ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, lavrou o Termo de Apreensão e Depósito n. 1171264-9. Somente após o pagamento do tributo e da multa exigidos, houve a liberação da mercadoria apreendida.

Trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por
AJEL Service Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
, visando à anulação do Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento firmado após a lavratura do referido Termo de Apreensão e Depósito, bem como à restituição dos valores pagos (R$ 62.187,00), referentes ao ICMS e multa, exigidos pela fiscalização diante da alegação de que se tratava de deslocamento interestadual de mercadorias tributáveis entre estabelecimentos da mesma empresa.

O Juízo de origem, ao analisar a cronologia dos fatos e os documentos constantes dos autos, concluiu pela ausência de espontaneidade no ato de confissão da dívida, porquanto este foi praticado após a apreensão dos bens, como condição para sua liberação — o que configura meio coercitivo indireto de cobrança tributária, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme expressamente previsto na Súmula 323 do STF:
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova ao presumir coação sem respaldo nos autos. Alega que a lavratura do Termo de Apreensão decorreu da ausência de documentação fiscal idônea e que o parcelamento firmado pela contribuinte teria ocorrido de forma voluntária.

O apelo, no entanto, não comporta provimento.

De início, é necessário observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 1.255.885/RS (Tema 1099)
, firmou tese no sentido de que
não incide ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
, ainda que situados em unidades federativas distintas, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

Tal entendimento foi reafirmado na
ADC 49
, ocasião em que o STF modulou os efeitos da decisão para permitir a cobrança até
31/12/2023
, somente nos casos em que o imposto tenha sido
efetivamente recolhido
e
ressalvando os processos pendentes até 29/04/2021
.

Mais recentemente, no julgamento do
Tema 1367
, com repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese vinculante e de aplicação imediata:

"A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo."

Dessa forma, resta assentado que é
ilegítima a cobrança do ICMS sobre transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, quando não houver recolhimento anterior ao marco da modulação (01/01/2024)
. O critério determinante, portanto, deixou de ser a data do fato gerador e passou a ser a
efetiva ocorrência do recolhimento válido do tributo
.

No caso concreto, a empresa apelada transportava equipamentos de um de seus estabelecimentos para outro, localizado no Estado de Goiás, munida de nota fiscal com destaque indicando a
não incidência de ICMS na operação
(ID 340824378). Apesar disso, a fiscalização estadual
apreendeu a mercadoria sob a alegação de que a nota fiscal seria inidônea
(ID 340824377) e
condicionou sua liberação ao pagamento do tributo
, o que somente ocorreu após o recolhimento dos valores exigidos (IDs 340824379 e 340824381).

Observa-se que o Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado em
23/01/2024
, e o Termo de Confissão de Dívida foi firmado apenas em
30/01/2024
, evidenciando que a contribuinte permaneceu privada de seus bens por período considerável,
sendo compelida a pagar ou parcelar os valores para reavê-los
.

Ainda que houvesse alguma irregularidade formal na documentação fiscal, não se vislumbra no caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite a
retenção cautelar de bens
por prazo prolongado. Tampouco há nos autos
elementos que demonstrem risco à fiscalização ou à arrecadação
que justificasse medida de tamanha gravidade.

A sentença determinou a restituição dos valores pagos, com base nos arts. 165, I, e 167, parágrafo único, do CTN, o que se mostra acertado. Importa frisar que, independentemente da análise da coação, a inexistência de relação jurídico-tributária válida, nos termos fixados pelo STF no Tema 1367, impõe, por si só, o dever de restituição, por ausência de causa legítima para a exação.

No tocante à alegação da apelante sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos, vale esclarecer que tal presunção é relativa (juris tantum) e pode ser elidida por prova em contrário. No presente caso, os próprios documentos juntados aos autos demonstram vício de legalidade na atuação fiscal, sendo suficientes para afastar essa presunção. Assim, não houve inversão do ônus da prova, mas juízo de valor sobre a eficácia das provas já constantes dos autos.

Por todo o exposto, não se constata qualquer ilegalidade na sentença recorrida, que está em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência consolidada sobre a vedação do uso de meios coercitivos para cobrança de tributo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos acima indicados.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026